Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712061-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: KESAM - SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA - EPP RECORRIDO: LAVANDERIA SELECTA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. CONTRATO DE FRANQUIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1 − O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 – Verifica-se, em um juízo meramente perfunctório, que as disposições contratuais que estabeleceram, no contrato de franquia, a abstenção do uso da marca e do exercício de atividade de lavanderia por determinado período de tempo após o encerramento antecipado do contrato, em princípio, atenderam ao disposto no art. 3o da Lei n.o 8.955/1994, que regula o contrato de franquia empresarial (franchising), notadamente quanto ao inciso XIV. 3 – Restou evidenciada a probabilidade do direito da Agravada, bem como está caracterizado o perigo da demora, porque o uso indevido da marca pela Agravante causa prejuízos à Franqueadora, ora Agravada, mormente levando-se em conta que restou incontroverso nos autos que, apesar de o contrato de franquia não estar mais em vigor, a Agravante continua a usar a marca da franqueadora e a exercer a atividade de lavandeira, em desacordo com o que fora estabelecido no contrato de franquia. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 300, caput, e §3o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a concessão da tutela antecipada requerida no processo de origem, que lhe impôs a determinação de se abster de exercer a atividade de lavanderia por 36 (trinta e seis) meses, seria definitiva e irreversível, o que é vedado em sede de cognição sumária. Após a interposição do recurso, a insurgente compareceu aos autos, por meio da petição de ID 15163500, pleiteando a concessão de efeito suspenso ao apelo especial, alegando que a irreversibilidade da tutela antecipada concedida ensejaria o periculum in mora inverso, consubstanciado em eventual falência e o fechamento de suas lojas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 300, caput, e §3o, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “Não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito” (AgInt no AREsp n. 1.351.487/RS, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 17/12/2018). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1553187/SP, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/2/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023